Tribunal: TJMT
Processo: 0039184-08.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039184-08.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM - CPF: 416.802.430-04 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0039184-08.2010.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0039184-08.2010.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0039184-08.2010.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmado a sentença que declarou nula a cláusula de cancelamento automático do contrato de seguro objeto da lide, condenando a ré, ora embargada, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais pela indevida negativa de cobertura securitária, mas rejeitou o pedido ressarcitório pelos danos materiais decorrentes das avarias dos veículos envolvidos no acidente de trânsito por entender não comprovado a extensão dos danos e o dispêndio dos valores que pretendia a restituição
(cf. Id. no 74131498).

O embargante diz que, “
ao contrário do que constou no acórdão embargado, em momento algum pediu reembolso de valores pagos, ou seja, ressarcimento, até porque não havia pagado nada até o protocolo da inicial, porém, requereu o pagamento do valor contido no menor orçamento carreado aos autos
”, e, nesse particular, assevera que, embora o acidente tenha ocorrido em dezembro de 2009, “
o fato de tais orçamento terem sido realizados em outubro de 2010, não retira a verossimilhança das alegações do embargante, nos termos do artigo 6o do CDC, cujo fato impeditivo, modificativo e extintivo, deveria ter sido demonstrado pela embargada, já que havia sido invertido o ônus da prova, bem como reconhecido pelo juiz de piso a relação de consumo
”.

Sustenta, nessa perspectiva, que o julgado foi contraditório, na medida em que

“
reconheceu que era crível e verossímil a realização de gastos, ou seja, ocorrência de prejuízo material em decorrência do acidente, porém, na sequência, no mesmo parágrafo, aduz que não seria possível divisá-lo e nem quantifica-lo nos autos, pois não há prova de que o autor realizou as despesas do consertos do seu veículo de acordo com os orçamentos
”, desprezando os orçamentos juntados aos autos, bem como o fato de que houve a inversão do ônus da prova em seu favor desde o início do processo.

Alega que, “
no que tange aos danos materiais causados a terceiros,
(...)
requereu que a embargada fosse obrigada a cumprir com o pacto contratual caso
(viesse a ser)
demandado em razão do sinistro, sendo justamente isso que ocorreu
(no curso da demanda)”, de modo que é perfeitamente cabível a condenação da embargada a reembolsá-lo pelos valores destinados ao conserto do outro carro envolvido no acidente, de acordo com o contido no acordo celebrado com o terceiro prejudicado, e conforme orientação da jurisprudência do STJ, tendo sido omisso o acórdão nesse ponto, já que não fundamentou o porquê de não adotar o entendimento da Corte Superior.

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para que, sanada as omissões apontados, seja dado provimento ao apelo e total procedência ao pedido deduzido nos autos
(cf. Id. no 75422487).

A embargada ofertou contrarrazões de Id. no 77440964, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a ser saneado nesta via recursal, tendo sido o acórdão bastante claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação, em tópico próprio e específico, acerca das questões aqui reeditadas pelo embargante, não havendo nada que justifique o acolhimento destes declaratórios, até porque a mera
discordância dos embargantes com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre os danos materiais, o v. acórdão não poderia ser mais didático ao expor que:

“
Ao ajuizar a demanda, o autor tinha a possibilidade de exigir a condenação da ré ao cumprimento da obrigação contratual específica (obrigação de fazer) ou a reembolsá-lo pelas despesas que assumiu em razão do descumprimento do contrato (indenização por danos materiais emergentes), e, conforme se colhe da petição inicial, embora a redação empregada seja um tanto quanto imprecisa, o pedido formulado ao final da exposição inicial demostra que a 2a opção foi a eleita no caso (pretensão ressarcitória), confira-se:

‘1o) Seja concedida decisão favorável ao autor, de forma antecipada, (...), no sentido de obrigar a requerida a cumprir com o pacto contratual de pagar o valor dos prejuízos sofridos pelo autor em razão de sinistro ocorrido com riscos cobertos, bem como obriga-la a adimplir danos materiais e corporais caudados a terceiros caso seja demandado em razão do sinistro ora noticiado até o limite da cobertura contida na apólice, e acidentes pessoais para os passageiros caso seja necessário a sua utilização, conforme segue:

a) Dano material (conserto do veículo) no valor de R$ 16.386,41;

b) Dano moral no valor sugerido de 40 salários mínimos;

c) Danos materiais e corporais causados a terceiros até o limite da apólice, no importe de R$ 100.000,00 para danos materiais e R$ 100.000,00 para danos corporais, conforme consta da apólice;

d) Acidentes pessoais por passageiro no interior do veículo segurado, nos seguintes valores: (...).’

(cf. Id. no 66006087 - pág. 8)

Ou seja, o autor afirmou que os gastos com o conserto das avarias sofridas pelo seu veículo teriam alcançado o valor de R$ 16.386,41, e, como prova dessa afirmação, instruiu os autos com três orçamentos diferentes, todos emitidos no mês de outubro de 2010 (cf. Id. no 66006089 - pág. 15 ao 66006090 - pág. 4); porém, não apresentou o comprovante de pagamento emitido pela pessoa ou empresa responsável pela realização dos reparos, e tal seria de muito fácil apresentação, pois bastaria ao autor exibir nos autos o recibo de quitação do serviço ou qualquer outro documento que comprovasse o dispêndio do dinheiro com os reparos, para que fosse assegurado o reembolso, mas, durante todo o tempo de trâmite processual, mesmo sendo prova essencial à demonstração do fato constitutivo de seu direito, e cujo ônus era de sua inteira responsabilidade
(CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I), o autor nunca apresentou a necessária
prova do efetivo pagamento, ou seja, do gasto efetivamente realizado com o conserto do veículo, circunstância que, por si só, constitui óbice instransponível ao acolhimento da pretensão indenizatória/ressarcitória, afinal, por motivos lógicos e jurídicos, é incabível a condenação a ressarcir valores cujo dispêndio não foi comprovado.

Portanto, embora se mostre crível e verossímil a realização de gastos, ou seja, a ocorrência do prejuízo material em decorrência do acidente/colisão que envolveu o veículo segurado, não é possível divisá-lo e nem quantificá-lo nos autos, pois não há prova de que o autor realizou as despesas do conserto do seu veículo de acordo com qualquer um dos orçamentos apresentados, e, como acima ressalvado, descabe a condenação indenizatória por dano impreciso, abstrato e, ao menos dentro deste processo, intangível.”

O enfoque consagrado pelo v. acórdão permanece infenso às críticas feitas pelo embargante, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser saneada, sobressaindo apenas a única exclusivamente o intuito de rediscutir a matéria recursal; a redação da exposição inicial induz ao leitor a acreditar que a pretensão deduzida nos autos é ressarcitória, tanto o é que o pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado por ausência de prova dos gastos na 1a sentença proferida nos autos em 2016, posteriormente anulada para fosse instaurada a fase instrutória, na 2a sentença objeto da impugnação recursal em debate, e, agora, também no acórdão ora embargado, como se vê dos motivos transcritos acima, que apenas reconhecem que é crível que de um acidente de trânsito ressaiam danos materiais aos envolvidos, sendo taxativo, na sequência, quanto a desídia da parte ao produzir provas da existência e extensão dos danos no caso concreto.

Mesmo admitindo a superação desse óbice de ordem técnica, ainda seria necessário contrapor os orçamentos apresentados aos demais elementos disponíveis nos autos, com a finalidade se averiguar se eles encontrariam ressonância com o conjunto fático-probatório, e, então, para além do fato de os orçamentos terem sido produzidos quase 1 ano após o acidente, a pretensão ressarcitória/indenizatória fatalmente seria derruída ao se deparar com o fato inequívoco, porque confessado pelo próprio autor/embargante nos autos da ação indenizatória movida pelo condutor do outro veículo,

de que, no momento do acidente de trânsito, ele não mais seria o proprietário do veículo segurado (cf. Id. no 66008548 - pág. 5 e 6), pois havia vendido e transferido o carro a terceira pessoa, ao que tudo indicia, aquela que conduzia o veículo no momento do acidente e que prestou as informações à autoridade policial após o episódio (cf. Id. no 66006089 - pág. 8/14), remanescendo apenas o registro administrativo em seu nome, o que, com efeito, mostra que, na verdade, como o carro não mais lhe pertencia, ele não amargou qualquer prejuízo com o acidente, e, sob outra ótica, diante da ausência de consumição à Seguradora/ré da venda do veículo segurado a terceiro, seria lícita e devida a negativa de cobertura securitária em decorrência de hipótese de exclusão (cf. Item 30 da apólice vinculada ao Id. no 66008461 - pág. 2).

Finalizo esse tópico lembrando que
a garantia ao consumidor hipossuficiente de inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII) não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), e, sim, mero mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo; o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, sendo assim,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, como crê o autor/apelante/embargante.

Já no que diz respeito à pretensão de ressarcimento de valores despendidos em função de acordo firmado com terceiro cerca de 8 anos depois do ajuizamento da presente ação, o acórdão explicitou a impossibilidade de se admitir o pedido nestes autos nos seguintes termos:

“Por falar em imprecisão, no que diz respeito à pretensão de reembolso dos valores destinados ao conserto do outro veículo envolvido no acidente, relembro que é defeso o pedido genérico, incerto ou indeterminado (CPC/73, art. 286), a exemplo daquele formulado na inicial para fins de condenação da Seguradora/ré “
a adimplir danos materiais e corporais caudados a terceiros,
caso seja demandado em razão do sinistro ora noticiado,
até o limite da cobertura contida na apólice, e acidentes pessoais para os passageiros,
caso seja necessário a sua utilização
”, ante o amplo grau de abstração e incerteza da ocorrência de tais eventos futuros, aspecto que, inclusive, restou bem demonstrado nos autos ao se verificar que, embora a ação tenha sido ajuizada em 10.12.2010 (cf. Id. no 66006087), sendo sentenciado pela 1a vez em 15.02.2015 (cf. Id. no 66008502), foi somente em 01.11.2018 que o autor noticiou que compôs com o outro envolvido no acidente, exigindo, a partir daí, que a ré fosse “
compelida na obrigação de reembolsar o autor sobre os valores do acordo
” (cf. Id. no 66008537), o que inovou e modificou os contornos objetivos da lide, logo, em razão da inépcia da inicial nesse ponto (CPC/73, art. 295, I, ou CPC/15, art. 330, I), sequer cabe o conhecimento do tópico recursal relativo ao reembolso do dinheiro entregue ao terceiro.”

Não vejo muito mais o que possa ser dito sobre a questão; o precedente do STJ indicado não se aplica ao caso em questão por ausência de similitude fática e/ou jurídica, pois, aqui, não se discute a possibilidade ou não de se demandar a seguradora por acordo com terceiro, mas sim a impossibilidade de se deduzir pedido genérico, como fez o autor/embargante em sua inicial; demais disso, o
conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e pontual menção a todos os dispositivos legais aplicados ou rejeitados, observados ou descartados, ou, então, refutação particularizada de todo e qualquer argumentos apresentado ou precedente invocado, sendo necessário apenas que a fundamentação decisória seja congruente, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Enfim, s
e o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que realizada no caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é valido reforçar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021